Tribunal: CARF
Processo: 10580.910907/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.910907/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.285 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
EBRAE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/11/2009
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF em momento anterior ou mesmo posterior à emissão do
Despacho Decisório não impede a homologação da DCOMP e o
reconhecimento do direito creditório, todavia, mostra-se essencial que tal
retificação esteja suportada por provas documentais hábeis e idôneas, capazes
de demonstrar o erro cometido no preenchimento da Declaração original.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PROVA TARDIAMENTE
APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se apreciar prova tardiamente
apresentada, desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e seja
capaz de comprovar a liquidez e a certeza do crédito vindicado.
ESCRITURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PARA
FAZER PROVA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.910907/2012-09
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.285 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910907/2012-09

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/BHE (fls.
42 a 45):

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 41861027, emitido eletronicamente em
03/01/2013, referente ao PER/DCOMP no 21138.36410.300710.1.3.04-0701.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor de
R$6.237,51, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 25/11/2009.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o direito
créditório utilizado no PER/DCOMP, no valor de R$4.381,52, existe e está comprovado
pela DCTF retificadora e DARF em anexos. Alega que a retificação da DCTF depois do
despacho decisório não interfere na presente demanda.

O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos de que:
 Se o Darf indicado como crédito foi utilizado pelo próprio contribuinte para
pagamento e compensações, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição
ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o
fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor
por ele declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB;

 A retificação da DCTF atesta apenas a alteração do valor do débito anteriormente
confessado, mas não comprova o erro que levou ao suposto pagamento indevido ou
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.285 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910907/2012-09

a maior do tributo apurado originalmente, de forma a conferir a necessária certeza e
liquidez ao crédito postulado.

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
27/03/2015, conforme “AR” anexado ao presente processo (fls. 46). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 27/04/2015 interpôs Recurso Voluntário (fls. 56 a 83), alegando, resumidamente, o
que se segue:

Em razão do princípio da verdade material, que norteia o processo
administrativo fiscal, não se poderia olvidar da existência do direito
creditório no valor apontado na DCOMP, que se comprovaria por meio de
DCTF retificadora, DARF e cópia dos Livros Diário e Razão;

Tendo promovido auditoria interna para revisão de sua escrituração
contábil, verificou que o suposto débito informado em DCTF original não
existia, havendo recolhimento a maior, o que motivou a apresentação de
DCTF retificadora;

O fato desta Declaração retificadora ter sido apresentada após
ciência do Despacho Decisório não poderia servir como fundamento para a
alegação de que as mesmas não são hábeis a fazer prova em favor da
Recorrente;

O art. 170 do CTN traria a garantia do contribuinte poder
compensar créditos tributários com seus créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, tendo sido apresentado nos autos prova “cabal e inequívoca”
de que possuiria, de fato, direito a créditos de tal natureza;

O DACON e a DCTF retificadores, trazidos ao processo, seriam
elementos de prova a demonstrar a existência do crédito;

Acrescenta-se que o entendimento manifestado no acórdão
combatido seria indevido, porquanto a decisão negligenciou e desconsiderou
as informações prestadas pela Recorrente através das Declarações
retificadoras, em dissonância com o princípio da verdade material;

Uma vez que o procedimento administrativo se nortearia pelos
princípios da finalidade e informalidade, a interpretação da norma deveria
garantir a realização do fim público a que se dirige, carecendo apenas
confirmar se a DCTF (meio utilizado pela Recorrente), ainda que eivada de
vício de natureza meramente formal, atendeu ao fim de dar ciência ao Fisco
da existência do crédito.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.285 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910907/2012-09

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente relatado, trata-se de DCOMP, na qual se
pleiteia o reconhecimento de crédito da COFINS relativa ao PA 10/2009, não homologada por
Despacho Decisório da unidade de origem da RFB sob o fundamento de que o pagamento em
questão fora utilizado para quitação de outro débito indicado em DCTF original, decisão esta que
foi mantida por acórdão da DRJ.
Examinando os autos, verifica-se que cerne da divergência gira em torno da
comprovação da existência do indébito, manifestando-se a autoridade julgadora de primeira
instância no sentido de que o conjunto probatório não seria suficiente para provar o excesso de
pagamento alegado na DCOMP e nas razões postas na Manifestação de Inconformidade.
Na fase de impugnação, constata-se que o sujeito passivo não apresentou
escrituração contábil-fiscal, planilha, notas fiscais nem quaisquer documentos aptos a demonstrar
a certeza e liquidez do crédito alegado, restringindo-se a juntar as DCTF original e retificadora.
Diante de tal panorama, considero não assistir razão à recorrente no que concerne
à alegação de ausência de busca da verdade material pelo órgão julgador, que teria, segundo item
da peça recursal, negligenciado e desconsiderado as informações prestadas pela Recorrente.
Na decisão guerreada, a autoridade julgadora de primeira instância não olvidou os
argumentos de defesa. Não é este o caso. O fundamento do Acórdão recorrido é o de que, tendo
o impugnante afirmado acerca da ocorrência de erro de preenchimento da DCTF e da existência
de crédito em seu favor, não trouxe aos autos elementos a dar suporte as suas alegações.
A demonstração de certeza e liquidez do crédito, que não se faz tão somente com
a entrega de DCTF, é requisito indispensável à qualquer compensação, de acordo com o que
preceitua o art. 170 CTN1, dispositivo citado, inclusive, na peça recursal. No mesmo sentido, a
leitura do art. 373 do CPC, diploma de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal,
impõe ao recorrente a devida comprovação do fato constitutivo do seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.285 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910907/2012-09

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Grifei)
Note-se que, a retificação da DCTF, antes ou mesmo após a emissão do Despacho
Decisório, não é fato impeditivo do deferimento de pedido de restituição/ressarcimento ou de
homologação de DCOMP. Por isso, a data em que a DCTF retificadora foi transmitida não é
relevante na análise geral do direito creditório.
Tal entendimento foi esposado no Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de
agosto de 2015, de emissão da própria RFB, no qual expressamente se esclarece que não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Ou seja, mesmo que o contribuinte apresente sua DCTF retificador após o
Despacho Decisório, é possível que o crédito seja reconhecido.
Entretanto, para que procedimentos de análise da DCOMP tenha tal desfecho, a
retificação da DCTF deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
(escrituração contábil e fiscal) que comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração
original, tal como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.285 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910907/2012-09

Acerca do princípio da verdade material, é certo que o julgador administrativo
deve volver-se em busca do que realmente ocorreu na situação colocada nos autos, descabendo,
entretanto, substituir o recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato que alega. Para
que as investigações possam eventualmente prosseguir, cabe ao contribuinte fornecer, ao menos,
robustos elementos indiciários, relativamente ao que se afirma.
Passando já à análise dos documentos carreados ao processo, verifica-se que
novas peças foram juntadas em fase de Recurso Voluntário.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19722. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a “verdade” dos fatos, como se pode verificar das Ementas dos Acórdão
das 3a e 1a Turmas da CSRF, a seguir reproduzidos:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.285 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910907/2012-09

Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário, consistentes em folhas dos Livros Diário e Razão, devem ser acolhidos,
examinados e considerados na formação da convicção manifestada neste voto.
Embora o recorrente faça referência nas razões recursais à juntada do DACON,
ressalto a falta da aludida Declaração nos autos, tanto o original, quanto o retificador. Essa
lacuna probatória prejudica a confirmação da tese de defesa, porquanto é no DACON que se
demonstra a apuração da COFINS e a coerência do lançamento da contribuição em DCTF, se
feito a menor ou a maior e se há algum erro naquele procedimento.
Cumpre observar que, em face das informações contidas na decisão de primeira
instância administrativa, não houve retificação do DACON até a data de emissão daquele
Acórdão. A Declaração original estaria ainda com o status de “Ativa”.
A análise dos registros efetuados no Livro Razão indicam o registro de pagamento
a maior a título de COFINS, no valor pleiteado na DCOMP, qual seja, R$ 6.237,51. Todavia, no
Livro Diário, o mesmo valor está registrado como pagamento a maior de PIS, fato que indica
inconsistência nos registros contábeis da pessoa jurídica. Tal incorreção foi, inclusive, objeto de
menção no corpo do Recurso Voluntário, conforme se segue transcrito:
Contudo, por um equívoco de natureza formal, crédito de COFINS no valor de R$
6.237,51 (seis mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) foi
escriturado no livro diário como pagamento a maior de PIS (doc. 2). O erro se repetiu
com o PIS – repise-se, registrado corretamente no livro razão – que foi escriturado no
montante de R$ 1.351,46 (mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis
centavos), contudo, como pagamento a maior de IRPJ.
A escrituração mantida pelo contribuinte produz prova a seu favor, desde quando
livre de emendas, lacunas e rasuras, bem como respaldada em documentos hábeis, de acordo
com o que dispõe o art. 967 do Decreto 9.580/2018, que regulamenta a tributação do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Todavia, tal previsão já existia desde a edição do Decreto-lei no 1.598/1977:
Art 9o-(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.285 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910907/2012-09

.
§ 1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

No tocante às formalidades a serem observadas na escrituração, estabelece o art.
2o, caput e § 2o, do Decreto-lei no 486/1969:
Art 2o A escrituração será completa, em idioma e moeda corrente nacionais, em forma
mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para
as margens.
§ 1o (...)
§ 2o Os erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamentos de estorno.

O que se vê, na espécie, é a existência de erro na escrituração e a divergência
entre os registros levados a efeito no Livro Diário e no Razão, quando confrontados um ao outro.
É dizer, havendo equívoco nos registros, as informações contidas nos assentamentos contábeis
não se prestam a fazer prova em favor da recorrente.
Nota-se, ademais, que, além da DCTF retificadora e das referidas folhas dos
Livros Diário e Razão, não foram carreados aos autos demais elementos, aptos a comprovar a
ocorrência do alegado erro material e a existência do crédito, assistindo razão à decisão
recorrida, na medida em que esta esteve fundamentada precisamente na ausência de
comprovação do direito creditório.
Diante de todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital